Tribunal: TJDFT
Processo: 0748464-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. HERDEIRO NA POSSE DIFICULTA E IMPEDE ACESSO A POSSÍVEIS COMPRADORES. TESTEMUNHA NÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A argumentação relativa ao fato de a testemunha não ser suficientemente idônea para a certificação dos acontecimentos não pode ser apreciada nesta seara, vez que não foi levantada na instância originária. Logo, tal análise configuraria supressão de instância.
2. O transcurso do tempo e o embaraço causado pelo agravante impedindo a avaliação e alienação do imóvel, só aumentam as dívidas do espólio, bem como, impedem que cada herdeiro receba a parte devida, já que a alienação do imóvel foi determinada em dezembro de 2018.
3. Os agravantes já haviam sido advertidos anteriormente da desobediência às ordens judiciais de franquear o acesso de possíveis compradores do imóvel em litígio, não havendo razões e fundamentos neste agravo para a reforma do decisum atacado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.